Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706725-79.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIANE ANTONELLI STOCCO, ORALUS - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, ALEX CHALABI DE ANDRADE ALVES APELADO: PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO SOUZA, TAIANE ANTONELLI STOCCO, ORALUS - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, ALEX CHALABI DE ANDRADE ALVES D E S P A C H O A sociedade empresária ré afirmou, tanto na contestação de ID 50811372, como no expediente de ID 55115392, que o réu Alex Chalabi de Andrede Alves, ao se retirar da quadro societário, levou consigo todos os documentos de seus pacientes, inclusive os da autora. Diante disso, determino que o réu Alex Chalabi de Andrede Alves, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos cópia de todos os documentos referente à autora que estão em seu poder, isto é, prontuário e exames. Tal providência se mostra necessária para que a Senhora Perita possa ser eventualmente chamada a avaliar o estado inicial do dente autora, para o que ela precisaria da radiografia inicial (ID 56905791), que não foi acostada aos autos. Vindo resposta, vista às demais partes pelo mesmo prazo. Após, conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora